Tribunal: TJDFT
Processo: 0715922-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SUJEIÇÃO À TABELA DA OAB. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pela requerente, que se presumem (damnum in re ipsa).
2. No caso em concreto, considerando os referidos parâmetros, o valor da indenização estabelecido na sentença — R$ 2.000,00 (dois mil reais) — constata-se razoável e proporcional, sob o viés da finalidade pedagógica da reparação e sem incorrer em enriquecimento ilícito da autora.
3. Não pode ser reputado irrisório proveito econômico equivalente ao valor do débito que foi declarado inexigível somado à indenização por danos morais, tendo em vista que este, apesar de baixo, concebe a dimensão econômica da relação jurídica entre as partes.
4. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente.
5. Recursos conhecidos. Apelos improvidos.